Tribunal: TJSP
Processo: 1055588-49.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Habilitação de veículo como táxi. Negativa baseada no fato de que o automóvel é da cor "branco perolizado", e não "branco sólido", como determina a Portaria no 19/19 da STM. Falta de razoabilidade do ato administrativo. Variação do tipo de tonalidade branca que em nada interfere na identificação do veículo como integrante da frota de táxi. Ademais, recentemente a Portaria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Habilitação de veículo como táxi. Negativa baseada no fato de que o automóvel é da cor "branco perolizado", e não "branco sólido", como determina a Portaria no 19/19 da STM. Falta de razoabilidade do ato administrativo. Variação do tipo de tonalidade branca que em nada interfere na identificação do veículo como integrante da frota de táxi. Ademais, recentemente a Portaria n°. 27/2020 da STM relativizou o rigor da norma anterior e passou a admitir as variações "metalizado" e "perolado", desde que na cor branca uniforme. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.